Tribunal: TJPA
Processo: 0816320-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816320-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: GALILEU DO AMARAL RODRIGUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0816320-91.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: GALILEU DO AMARAL RODRIGUES.

IMPETRADO: M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel-PA.

Processo originário nº 0801678-81.2024.8.14.0043

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Galileu do Amaral Rodrigues, preso em flagrante pela suposta prática do delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), impugnando a conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretada pelo Juízo da Vara Única de Portel. Sustenta-se a realização extemporânea da audiência de custódia e a ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, tendo o Ministério Público se manifestado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação concreta e adequada; (ii) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir os fins do processo penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se admitindo fundamentação abstrata fundada apenas na gravidade do delito imputado.

4.

A decisão coatora não demonstrou a periculosidade atual do paciente nem justificou, com base em elementos objetivos, o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5.

O paciente é primário, possui residência fixa e não há indícios de risco de reiteração delitiva, coação de testemunhas ou evasão, fragilizando a adoção da medida extrema.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ rechaça a prisão preventiva baseada apenas em argumentos genéricos, como gravidade do crime ou clamor público, quando desacompanhados de dados concretos.

7.

A adoção de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se suficiente, adequada e proporcional às circunstâncias do caso, como forma menos gravosa de resguardar os fins do processo penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

8.

Ordem conhecida e concedida, para ratificar a medida liminar outrora deferida, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, a serem definidas pelo juízo de origem
.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos objetivos que demonstrem a necessidade da medida, sendo inadmissível sua decretação com base em motivos genéricos ou abstratos.

2.

A primariedade, a residência fixa e a ausência de indícios de reiteração delitiva ou obstrução da justiça autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

3.

A imposição da prisão preventiva sem demonstração fática específica dos requisitos legais configura constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem de habeas corpus.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, § 6º; 310, I; 312; 313; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 94.016, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª T., j. 26.02.2009; STF, HC nº 122.572, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., j. 10.06.2014; STF, HC nº 180.230, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª T., j. 18.08.2020; STJ, HC nº 281.226/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 15.05.2014; STJ, HC nº 615.779/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 09.12.2020; STJ, HC nº 200.958/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T., DJe 24.02.2012; STJ, HC nº 429.261/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 20.08.2019, DJe 03.09.2019; STJ, HC nº 423.012/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 24.09.2019, DJe 07.11.2019; TJ-PA, HC nº 0807437-29.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior, j. 26.07.2022; TJ-PA, HC nº 0800594-14.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GALILEU DO AMARAL RODRIGUES
, devidamente qualificado nos autos (ID 22389784), preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal (Importunação Sexual), conforme descrito na exordial.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel.

Sustenta a impetração, em síntese, que a audiência de custódia foi realizada em desconformidade com o disposto no Código de Processo Penal e na Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez ter sido realizada mais de 48 (quarenta e oito) horas após a prisão. Alega, também, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva o que motivou o Ministério Público a se manifestar pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente e no mérito, que o paciente responda ao processo em liberdade com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sem a fixação de fiança. Documentos foram acostados à inicial.

A medida liminar foi deferida pelo juízo de origem, com a imposição de medidas cautelares alternativas, seguida da expedição de alvará de soltura (ID 22465280).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 22658243).

A Douta Procuradoria de Justiça, no exercício de suas atribuições institucionais, manifestou-se pelo conhecimento e pela concessão da ordem (ID 22833308).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do writ e passo à análise da ação constitucional.

Em consonância com o judicioso parecer da Douta Procuradoria de Justiça, entendo que a medida liminar deve ser ratificada e a ordem concedida, diante do manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente, haja vista que a prisão preventiva se revela inadequada e desproporcional. Explico.

Muito embora a gravidade do crime imputado ao paciente (art. 215-A do Código Penal – importunação sexual) não deva ser desconsiderada, é imprescindível examinar as circunstâncias do caso concreto, especialmente à luz dos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva, conforme estabelecido no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, bem como no art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, os quais preceituam que a privação da liberdade, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, deve ser medida extrema, somente admissível quando não for possível a adoção de cautelares alternativas.

A análise dos autos revela que, embora o paciente esteja sendo acusado da prática de crime de natureza grave, a decisão que decretou a prisão preventiva não evidenciou, de forma concreta e atual, a periculosidade do agente, tampouco demonstrou a necessidade da medida extrema, requisitos indispensáveis à sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta nos autos ser o paciente primário, não possuir antecedentes criminais (ID 22389785, pág. 5), apresentar residência fixa, fatores que indicam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e suficientes para assegurar a regular tramitação do processo.

Destaco, também, que o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pela concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 22389785, pág. 6).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva não pode se fundar unicamente na gravidade abstrata do delito, sendo imprescindível a demonstração concreta dos elementos autorizadores da cautela extrema. Veja-se:

TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 0807437-29.2022.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 26/07/2022, Seção de Direito Penal.

É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional, devendo ser continuamente reavaliada, de modo que a decisão que a impõe ou a mantém deve ser suficientemente motivada, com a devida exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos que a justifiquem, em conformidade com os arts. 282, I e II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada pelo juízo de origem nos seguintes termos (ID 22389785, págs. 7-8):

(...) Vistos, etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de Galileu do Amaral Rodrigues, em 29 de setembro de 2024, pela prática do crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal.

O Ministério Público, em sua manifestação, requereu a homologação do flagrante e a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme parecer juntado aos autos. (...).

Diante disso, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante, nos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal.

Passo à análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que existam provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Além disso, o artigo 313 do CPP permite a decretação da prisão preventiva em crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos, como é o caso em tela.

No caso concreto, há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos depoimentos da vítima, do condutor e da testemunha. (...).

Ademais, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes para conter a periculosidade do autuado e para assegurar a proteção da vítima, além de garantir a ordem pública e o regular prosseguimento da instrução criminal.

Diante disso, a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a prática de novos crimes e para proteger a vítima e a sociedade. A decretação da prisão preventiva, portanto, é medida proporcional e adequada, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública. (...).

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de Galileu do Amaral Rodrigues em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública e evitar a reiteração de crimes. (...).

Como se observa, a segregação cautelar do paciente fundamentou-se na imputação da prática do crime de
Importunação Sexual
, supostamente cometido contra a vítima Z. L. de L. Todavia, a motivação apresentada não evidencia, de forma concreta, periculosidade exacerbada do paciente apta a justificar, por si só, a medida extrema da prisão preventiva, especialmente diante da inexistência de outros elementos desabonadores. Embora as circunstâncias dos autos apontem para a necessidade de resguardar a ordem pública, não se vislumbra fundamento fático-jurídico idôneo a indicar risco à ordem econômica ou à aplicação da lei penal.

De maneira clara, constato que o paciente não preenche os pressupostos legais exigidos para a decretação da prisão preventiva, notadamente quanto ao fundamento da
garantia da ordem pública
, invocado na decisão impugnada.

É pacífico o entendimento de que o decreto prisional preventivo fundado na preservação da ordem pública exige demonstração concreta de que o agente apresenta propensão à reiteração delitiva e, em liberdade, estaria exposto aos mesmos estímulos que ensejaram a prática criminosa. No caso concreto, inexiste qualquer dado que vincule o paciente à prática de crimes pretéritos ou à propensão de cometê-los novamente.

No que se refere à conveniência da instrução criminal, não há nos autos qualquer indicação de risco de coação a testemunhas ou de que o paciente pretenda se evadir do distrito da culpa, de modo que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação suficiente nesse ponto.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que fatores como
gravidade abstrata do delito
,
clamor público
e
credibilidade da Justiça
não autorizam, por si sós, a custódia preventiva, se não estiverem amparados em dados concretos. Confira-se:

STF, HC n. 281.226/SP, relator: Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/5/2014;

STF,
HC n. 615.779/SP
, relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2020;

STF,
HC n. 200.958/MG
, relator: Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 24/2/2012.

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Corte:

TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 0800594-14.2023.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 17/04/2023, Seção de Direito Penal.

Quanto ao risco de fuga e à garantia da aplicação da lei penal, o Supremo Tribunal Federal já assentou que nem mesmo a condição de estrangeiro ou a ausência de domicílio fixo no país justificam, por si sós, a prisão cautelar, salvo se acompanhadas de elementos concretos que evidenciem risco efetivo de evasão:

STF. 2ªT., HC 94.016, relator: Ministro Celso de Mello, 26.02.2009.

No caso em exame, a ausência de indicativos concretos de que o paciente pretenda furtar-se à aplicação da lei penal afasta o argumento invocado para embasar a medida constritiva. Nesse sentido:

STF. 1ªT., HC 122572, relator: Ministro Roberto Barroso, 10.06.2014.

É cediço que, mesmo diante de fundamentos que autorizariam a prisão preventiva, o magistrado deve ponderar, à luz do
princípio da proporcionalidade
e das disposições da Lei n. 12.403/2011, a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Vejam-se os precedentes:

STJ.
HC 429.261
⁄MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20⁄08⁄2019, DJe 03/09/2019;

STF - HC: 180230 PI 0035873-11.2019.1.00.0000, Relator: Rosa Weber, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/08/2020.

Considerando que o paciente é
primário
, possui
residência fixa
no distrito da culpa e não apresenta elementos que demonstrem risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, concluo que a prisão preventiva se mostra desproporcional e inadequada. Em consonância com o disposto nos arts. 282 e 319 do CPP, impõe-se a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, capazes de assegurar os fins do processo penal de forma menos gravosa.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do writ e
concedo a ordem impetrada
, ratificando a liminar anteriormente deferida, em favor do paciente
GALILEU DO AMARAL RODRIGUES
, determinando a revogação da sua prisão preventiva mediante a imposição das medidas cautelares definidas na liminar.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/06/2025